Tribunal: TJSP
Processo: 1003962-71.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE É DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.